Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702241-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO JULIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas, em razão da impossibilidade de levantamento de valores durante o recesso forense. Intimo o agravante para se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que já foi proferida nova decisão no processo principal em que se determinou o bloqueio das verbas requeridas (ID 146357578, processo no 0713571-05.2022.8.07.0018). Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w